Tribunal: TJSP
Processo: 2108696-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória proferida em petição intermediária, que manteve a venda do imóvel e determinou que se oficiasse, com urgência e por e-mail o leiloeiro para constar no site que a venda encontra-se 'sub judice', até decisão sobre o pedido da coproprietária. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante, coproprietária do imóvel, que alega não ter sido intimada do ato constritivo,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória proferida em petição intermediária, que manteve a venda do imóvel e determinou que se oficiasse, com urgência e por e-mail o leiloeiro para constar no site que a venda encontra-se 'sub judice', até decisão sobre o pedido da coproprietária. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante, coproprietária do imóvel, que alega não ter sido intimada do ato constritivo, obstando o exercício de seus direitos, arrematação por preço vil, bem como suspensão dos prazos processuais por conta da pandemia de covid-19. REITERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Concessão de efeito suspensivo que se mostra plausível após exame de todo conteúdo processual. PENHORA. Executado que foi intimado do início da fase de cumprimento de sentença, não constando a subsistência dos patronos da fase de conhecimento. Exequente que requereu a penhora de direitos sobre o imóvel pertencente ao Executado, bem como a alienação integral dos direitos. Carta de intimação da penhora expedida pela Serventia, remetidas ao Executado e à Agravante (coproprietária do imóvel), desta última, em endereço incorreto, que retornaram negativas. Carta enviada pelo leiloeiro para realização da praça eletrônica recebida com antecedência de cinco dias, do prazo do artigo 899, "caput" do CPC. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. Verificação dos requisitos de admissibilidade. Pandemia de COVID-19, que suspendeu os atendimentos e prazos processuais, com exceção de determinados atos de urgência. Suspensão de prazo de processos físicos que perdurou até 03/08/2020 (ressalvadas as comarcas que permaneçam e/ou retornem integralmente ao Sistema de Trabalho Remoto). Autos de origem que tramitavam de modo físico, obstando o acesso da Agravante aos autos. Possibilidade de cerceamento de defesa e ofensa ao amplo contraditório que não pode ser admitida. Nulidade do leilão eletrônico realizado e dos atos posteriores, inclusive, da arrematação realizada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.